Tribunal: TCU
Processo: 003.454/2026-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar emitidos no âmbito do Comando do Exército em que figuram como instituidores os Srs. Erildenire Vasconcelos Cavalcanti, Levy Vicente Ferreira, Raimundo Pereira e Luiz Francisco Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. ordenar o registro do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Levy Vicente Ferreira (XXX.792.084-XX); 9.2. negar registro aos atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Erildenire Vasconcelos Cavalcanti (XXX.245.314-XX) e Luiz Francisco Santos (XXX.511.384-XX); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.4. determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para: 9.4.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.4.2. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.3. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que as interessadas tiveram conhecimento deste acórdão; 9.5. dar ciência à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de pensão militar em que figuram como instituidor o Sr. Raimundo Pereira (XXX.052.354-XX), realize diligência junto ao órgão de origem, a fim de verificar a condição de ex-esposa pensionada da beneficiária Jercienne da Silva Pereira na data do óbito do instituidor, anexando aos autos a documentação comprobatória pertinente; e 9.6. esclarecer à unidade jurisdicionada que poderão ser editados novos atos de pensão em favor das interessadas, desde que escoimados da irregularidade verificada nos presentes autos, a serem submetidos a novo julgamento por este Tribunal, nos termos dos arts. 260, caput , e 262, § 2o, do RITCU.